Tribunal: TJBA
Processo: 2001199-88.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001199-88.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. FUNDADAS SUSPEITAS DE
ENVOLVIMENTO
DO APENADO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Agravo em Execução interposto por PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO
(adv. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro – OAB/BA 52.891)

contra
a
decisão
proferida pelo MM. Juízo da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/
BA
,
que,
no bojo do processo de execução da pena de
nº 0313020-65.2016.8.05.0080
(SEEU)
,
determinou a inclusão do
Agravante no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, no Conjunto Penal de Serrinha/
BA, mediante a fundamentação, em síntese, de que “
há fortes indícios de que o apenado, mesmo custodiado, exerce influência criminosa sobre organização com atuação extramuros, supostamente vinculada à facção denominada BDM, com ordenação direta de homicídios e ameaças a desafetos”
, e de que
“o conjunto de dados apresentado evidencia fundada suspeita de envolvimento ou participação do reeducando na prática de ilícitos a partir da unidade prisional”.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma questão em
discussão:
definir se
estão presentes os requisitos p
ara inclusão do Apenado no Regime Disciplinar Diferenciado.

II
I.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, vale consignar que, “
muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que lhe permita contato com seus familiares e amigos, tal garantia não é absoluta, podendo o Juízo das Execuções, de maneira fundamentada, indeferir o pleito se constatar ausência de condições para o novo acolhimento
” (STJ, HC n. 332.212/RS, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016). Ademais, a alta periculosidade do educando e sua influência em organizações criminosas são motivos suficientes para justificar a medida excepcional (STJ, RHC 44.417/MS, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, Julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014); (STJ, HC 320.259/SP, Relator: Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015); (STJ, HC 92.714/RJ, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, Julgado em 06/12/2007, DJe 10/03/2008).

4.
A propósito, “
na hipótese dos autos, a inclusão do requerente em regime disciplinar diferenciado foi justificada por sua alta periculosidade e influência em organizações criminosas, ‘em que mesmo segregado continua determinando o cometimento de diversos ilícitos do interior do sistema carcerário’ (...), motivos suficientes para justificar a medida excepcional e descaracterizar o constrangimento ilegal aduzido”
, sendo certo que “
tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça”
(STJ, HC n. 332.212/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016).

5.
Em consulta ao
PJE1, constata-se que, no dia 24/11/2025, a Promotoria de Justiça atuante perante a Comarca de Nova Soure/BA ofertou Denúncia contra o Agravante e outros dois corréus, pela prática de tráfico e associação para o tráfico. Especificamente em relação ao ora Recorrente, narrou-se que “
o denunciado Pedro Luiz, não obstante encontrando-se
recolhido ao sistema prisional, detinha acesso ilícito a aparelho celular, valendo-se desse
instrumento para expedir determinações, orientar a logística de distribuição e coordenar, a
distância, a comercialização de substâncias entorpecentes na localidade”
,
sendo que “
o
teor das
comunicações interceptadas evidencia, de maneira particularmente eloquente, que
competia ao referido denunciado o fornecimento do material ilícito aos denunciados Davi
da Silva e Urânia Caroline, o que se extrai das conversações em que aquele exige a entrega
dos valores provenientes das vendas das drogas
”,
de sorte que
“t
al dinâmica revela, de forma inequívoca,
sua posição de financiador e provedor da engrenagem criminosa, indispensável ao
funcionamento e à continuidade da atividade delitiva”

6
.

Houve também a deflagração da ação penal de n.º 8002096-02.2025.8.05.0181

contra o Agravante, através da qual o
Parquet
deduziu a imputação de que “
SAMUEL SANTOS DE ALMEIDA, vulgo “Mobrek”; LUCAS DOS SANTOS DANTAS, vulgo “Lukinha”; GUSTAVO LORENCIO DOS SANTOS VASCONCELOS CRUZ, vulgo “castanha”; PEDRO HENRIQUE DE SANTANA SOUZA, vulgo “Bebê”; LUCAS BISPO FERREIRA; ALEX PASSO DOS SANTOS SOUZA, vulgo “Tombinho”; JOÃO VITOR DE SANTANA, vulgo “cabeça” e MARCOS VINICIUS SANTOS NASCIMENTO, vulgo “Meteoro”, integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, a qual era comandada pelo denunciado PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo ‘Pedrinho das Cachorras’”.

7
.
Destarte,
agiu com acerto o Juízo primevo
ao determinar a inclusão do Apenado no Regime Disciplinar Diferenciado, uma vez que, em desfavor deste, há “
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave
”,
e, além disto, restou demonstrado que ele apresenta “
alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade”.

IV
.
DISPOSITIVO E TESES

8
.
Recurso Conhecido e Improvido.

Teses de julgamento
:

“
O
regime disciplinar diferenciado
também
será aplicado aos presos provisórios ou condenados
contra os quais houver
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave
”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 52,
caput,
§§1º e 2º, da Lei 7.210/84.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 44.417/MS, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, Julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014; STJ, HC 320.259/SP, Relator: Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015; STJ, HC 92.714/RJ, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, Julgado em 06/12/2007, DJe 10/03/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução
nº
2001199-88.2025.8.05.0080,
em que figuram, como Agravante,
PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEI
ÇÃ
O
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06